Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701250-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TOMAZ ANTONIO DOS SANTOS DINIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Rejeito os embargos apresentados, haja vista o momento processual é de análise do Agravo Interno apresentado e não do MS, sendo a parte agravada o Banco do Brasil S.A. Ademais o Juízo coator não é parte no feito, prestando informações, dispensáveis conforme entendimento do Relator. Aguarde-se contrarrazões da parte agravada em sede do agravo interno. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator